Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714752-69.2021.8.07.0020 RECORRENTES: A2M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. RECORRIDOS: PAULO VICTOR DE GODOI LOPES, "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO COMPROVADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO SEM EFEITOS RETROATIVOS. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE/UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADA. EMPRESAS INTERMEDIADORAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Demonstrada a dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, impõe-se o deferimento do pedido, cujos efeitos não retroagem para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à ausência de interesse de agir constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz. 2. No caso em exame, o interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC. 3. As sociedades empresárias que intermediaram o negócio jurídico relativo a investimentos no mercado financeiro em criptomoedas (“bitcoin”) compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo. 4. Inaplicável, a norma de exclusão da responsabilidade do fornecedor dos serviços, por culpa exclusiva de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois a primeira requerida não pode ser considerada como terceiro alheio à relação jurídica, em razão de ser a própria sociedade empresária responsável pelos repasses dos valores ao autor. 5. Configurado o incumprimento da obrigação estabelecida no contrato intermediado pelas recorrentes, exsurge a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos valores estabelecidos no pacto. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva delas, sustentando que o autor, primeiro recorrido, contratou os serviços da empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda., segunda recorrida, a qual é a única e exclusiva responsável pelo negócio jurídico em debate. Afirmam que, embora figurem como intermediadoras e parceiras da segunda recorrida, não são responsáveis pelos prejuízos por elas causados. Pugnam, portanto, pela extinção do processo sem resolução do mérito. b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que não há que se falar em restituição dos valores ante a possibilidade de enriquecimento ilícito do primeiro recorrido, tendo em vista que já foram objeto de sequestro no processo criminal que indica. Ao final, requer que todas as publicações e intimações relacionadas ao feito sejam expedidas, exclusivamente, em nome do Dr. Luís Cláudio Ferreira da Costa, OAB/RJ 166.446 (ID 62656506). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “In casu, as recorrentes intermediaram o negócio jurídico celebrado com a primeira ré, relativo a investimentos no mercado financeiro em criptomoedas (“bitcoin”), conforme se extrai dos comprovantes de pagamentos realizados (ID. 55950219). Além disso, cada uma das suplicantes reconheceu, em contestação, que “era uma mera INTERMEDIADORA de serviços da G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA.” (ID’s. 55950261 – pág. 02 e 55950265 – pág. 02). Por conseguinte, devem compartilham a responsabilidade com a primeira ré por eventual descumprimento do contrato, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo, cabendo a discussão sobre eventual direito de regresso em ação própria” (ID 61507516). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 884 do CC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas às recorrentes sejam expedidas, exclusivamente, em nome do Dr. Luís Cláudio Ferreira da Costa, OAB/RJ 166.446 (ID 62656506). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025